Tribunal: TJBA
Processo: 8035642-43.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8035642-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s): GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO PARA FESTAS JUNINAS. EXCEÇÃO LEGAL DO ART. 25, § 3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público
d
o Estado
d
a Bahia contra Acórdão que julgou procedente Ação Ordinária movida pelo Município
d
e Teofilândia, para determinar que o Estado
d
a Bahia suspenda a exigência de apresentação da Certidão de Adimplência de Convênios como condição para firmar convênio visando à realização do “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”. O Acórdão reconheceu a natureza social e cultural do evento, enquadrando-o na exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF. O Embargante alegou omissão quanto à interpretação restritiva da norma e ausência de enfrentamento de precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade de interpretação restritiva do art. 25, § 3º, da Lei Complementar n.º 101/2000; (ii) definir se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do STJ que tratam da vedação à interpretação extensiva d
a exceção legal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado examina expressamente a natureza social e cultural dos festejos juninos, fundamentando-se na relevância histórica, cultural, educacional e econômica desses eventos, reconhecendo sua compatibilidade com a exceção legal prevista no art. 25, § 3º, da LRF.

4. A decisão colegiada esclarece que a “ação social” abrange políticas públicas ligadas a direitos fundamentais constitucionais, como educação, cultura e desporto (CF, arts. 6º, 203, 205, 215 e 217), nas quais se enquadra a realização dos festejos juninos.

5.
N
ão há obrigatoriedade de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento adequado das questões essenciais, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.
A insurgência do Embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se amoldando às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

7. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sobretudo na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ressalva-se, todavia, que a matéria objeto dos embargos considera-se incluída no acórdão para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. O pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios foi afastado, considerando-se que os aclaratórios foram apresentados com base em teses plausíveis e relevantes, especialmente por parte do Ministério Público, cuja atuação processual exige especial cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão no acórdão que, ao reconhece
r
a natureza social e cultural dos festejos juninos como fundamento para a aplicação da exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF, apresenta fundamentação clara, suficiente e respaldada em precedentes do próprio tribunal.

2.
Os embargos opostos pel
o Ministério Público, ainda que não acolhid
os,
não
são
considerad
os
protelatóri
os
quando fundad
os
em tese jurídica plausível e relevante para o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 93, IX, 203, 205, 215 e 217; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; LC nº 101/2000 (LRF), art. 25, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 689.741/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2019, DJe 04.09.2019; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 600.367/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.04.2015, DJe 18.05.2015; TJBA, Emb. Decl. n.º 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, 5ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro,
p
. 15.08.2018; TJBA, Emb. Decl. n.º 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro,
p
. 05.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8035642-43.2024.8.05.0000
, tendo como Embargante,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como
Embargado
,
o

MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNDIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de julho de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02